Tribunal: CARF
Processo: 10935.003813/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.003813/2010-44
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
JUSTINA INES RANSOLIN PENSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULAR
FALECIDO. SÚMULAS CARF No 29 E 120.
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos
em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os co-titulares.
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da
conta bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 06-43.190,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR,
fl. 176 a 184, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente a
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origens não comprovadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003813/2010-44
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
Trata o presente processo de Autuação lavrada para apuração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, no valor de:

Conforme o Termo Fiscal de fls.103/105, o lançamento é resultado da apuração de
omissão de rendimentos referentes a depósitos bancários com origem não justificada em 2006
(art.42 da Lei 9.430/96).
A autoridade fiscalizadora assim relatou o lançamento:
"Foi iniciado procedimento fiscal no sujeito passivo Jurandir Penso. CPF 284.991.589-
00, para apurar movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados. A ação fiscal abordou o ano-calendário 2006 e o Termo de Inicio da
Fiscalização foi lavrado em 23/03/2009. Em resposta ao Termo, foi informado que o Sr.
Jurandir Penso havia falecido em 15/12/2008. deixando bens para os sucessores.
Para obtenção dos extratos, foi emitida RMF para o Banco Bradesco, uma vez que não
houve apresentação de tais documentos pelos sucessores. De posse dos extratos, foi
feita nova RMF para que a instituição financeira apresentasse copia de diversos
cheques emitidos contra a conta corrente do fiscalizado.
Através desses cheques, bem como por meio das informações cadastrais enviadas pela
instituição financeira, verificou-se que se tratava de conta conjunta entre o sr. Jurandir
Penso e a sra. Justina Inês Ransolin Penso.
Foi. então, a sra. Justina Inês Ransolin Penso intimada a esclarecer a origem dos
valores creditados na conta corrente 15117-3. agencia 2230. do Banco Bradesco.
Em resposta, a sra. Justina Inês Bansolin informa que não tem “conhecimento das
negociações realizadas na referida conta corrente"
(...)
No caso em questão, a sra. Justina Inés Ranzdin Penso também é titular da conta
corrente 15117-3. agência 2230. do Banco Bradesco. conforme se atesta pelos dados
enviados pela própria instituição financeira, bem como pela copia de cheque emitido
contra a referida conta (fls. 37 e 95).
Dessa forma, cabe o lançamento na sra Justina Inês Ranzolin Penso. CPF
033.622.639-09. na proporção de 50% de todos os valores cuja origem não foi
comprovada."
Intimada, a contribuinte apresentou impugnação alegando em síntese que:
Cita a Súmula 182 do extinto TFR e o art. 43 do CTN e conclui que o auto de
infração é nulo de pleno direito pois os depósitos efetuados na conta conjunta que a
autuada possuía com seu falecido marido, a qual era movimentada exclusivamente por
ele, não comprovam o fato gerador da obrigação, nos moldes legais.
Argumenta que o lançamento baseado apenas em depósitos bancários, sem
outra vinculação e outras receitas ou comprovações, não merece prosperar, sob pena
de ofensa aos artigos 3o, 97 e 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

Aduz que a Lei 9.430/1996 em seu artigo I" e em todos os seus demais artigos
foi criada para regular e disciplinar tratamento tributário das PESSOAS JURÍDICAS,
não possuindo nela nenhum capitulo ou título destinado ás PESSOAS FÍSICAS,
restando assim evidenciada a ilegalidade de sua aplicação ao caso concreto, e
conseqüentemente demonstrada a insuficiência de indícios necessários para
caracterizar a ocorrência do fato gerador.
Alega que a Autuada sempre laborou como empregada, sempre efetuou a
entrega de sua declaração de imposto de renda, informando seus rendimentos, e não
declarou movimentação bancaria, pois esta por sua vez era exclusiva de seu falecido
marido. Somente em casos excepcionais, quando da doença (câncer) de seu falecido
marido, a autuada efetuou a assinatura em alguns cheques para pagamento de despesas
e remédios.
Esclarece que o falecido deixou a autuada com 02 (dois) filhos e somente uma
casa para morar e mais nada, conforme cópia do inventário formalizado e entregue ao
agente fiscal, os poucos bens o falecido teve que vender nos seus últimos anos de vida
para custear seu tratamento de saúde.
Aduz que a alegação de que a movimentação bancária realizada na conta
corrente refere-se a rendimentos auferidos pela autuada não merece prosperar,
devendo ser declarada a nulidade do Auto de Infração formalizado.
Afirma que os depósitos são decorrentes da atividade rural do falecido e que a
autuada não tinha conhecimento pormenorizado dos negócios de seu marido, mas sabe
que o mesmo sempre laborou com atividade rural, ficando inclusive devendo a
diversos credores rurais, os quais estão cobrando a autuada, conforme documentos, em
anexo.
Reafirma que auto de Infração é nulo, pois as movimentações bancárias
mencionadas pelo agente fiscal decorreram exclusivamente da atividade rural de seu
falecido marido, conforme se prova pelos documentos juntados devendo assim ser
declarada a nulidade do calculo formalizado. Assim, pede a adequação dos cálculos
formalizados nos moldes do que disciplina a legislação para os casos de atividade
rural.
Por fim, requer
"Diante do exposto Requer pela improcedência do auto de infração formalizado frente
as nulidade apontados, e. alternativamente pela readequaçào dos cálculos
formalizados, efetuando o arbitramento de 20% sobre as receitas declinadas no auto de
infração, sendo somente este percentual considerado tributável para fins de imposto de
renda."
É o relatório.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-
calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa-física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos.
Para essa finalidade, os créditos/depósitos devem ser analisados de maneira
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

individualizada e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
Na hipótese de conta de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos pela quantidade de titulares.
ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Por tratar-se de tributação mais benéfica ao contribuinte, as receitas advindas da
atividade rural devem ser comprovadas. O fato de o contribuinte ter declarado
rendimentos decorrentes de atividade rural não permite concluir que todos os depósitos
existentes em suas contas bancárias referem-se a essa atividade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 06 de setembro de 2013, conforme de fl. 187,
ainda inconformada, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 195 a 236, em 08 de
outubro de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após síntese dos fatos, a defesa passa a expor as razões que entende amparar sua
convicção acerca da improcedência da autuação.
Antes de iniciar a análise dos argumentos apresentados, é inquestionável que a
peça recursal, que se constitui de 43 laudas, avalia a autuação a partir de argumentos e temas
parcialmente diversos daqueles tratados na impugnação, que contou com 5 laudas apenas.
Não obstante, por entender mais relevante para o deslinde do caso concreto, serão
analisadas, inicialmente, as razões de defesa relacionadas ao tópico principal da impugnação, a
saber: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO - a) Depósitos não comprovam Renda da autuada
– Presunção merece ser afastada.
PRELIMINARMENTE
- Da Ilegalidade do Lançamento Por Ter Sido Baseado em Mera Presunção
do Fisco.
- Da Presunção Legal x Presunção Simples
No presente tópico a defesa sustenta que não pode o fisco se valer de mera
presunção da ocorrência do fato gerador para exigir o recolhimento de tributo sem demonstrar
com clareza a omissão de rendimentos, em particular quando a defesa aponta robusta
documentação que vincula a movimentação identificada em conta bancária com o exercício da
atividade rural pelo Cônjuge falecido.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

Afirma que, em respeito a Princípios Constitucionais que cita, não poderiam ser,
em hipótese alguma, ignorados os esclarecimentos apresentados pelo contribuinte.
Embora a defesa tenha se estruturado de forma bastante robusta e detalhada, os
dois parágrafos precedentes sintetizam adequadamente o descontentamento recursal nesse dois
temas, sendo as alegações reproduzidas, no sentir deste Relator, as mais relevantes para a análise
do caso concreto em sede preliminar, naturalmente desconsiderando os argumentos novos, sobre
os quais não se instaurou o litígio administrativo pela impugnação ao lançamento.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. Grifou-se.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos ocorridos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Neste sentido, não comprovada pelo contribuinte a origem
dos recursos creditados em suas contas bancárias, há sim permissivo legal para se presumir que
os valores em tela seriam rendimentos omitidos.
Contudo, o que se tem nos autos é que, inicialmente, o Sr. Jurandir Penso, CPF
284.991.589-00 foi objeto de procedimento fiscal que visava apuração de movimentação
financeira incompatível ocorrida no ano de 2006, tendo sido respondida tal intimação pela ora
recorrente, que noticiou o falecimento do intimado, seu cônjuge, em 15 de dezembro de 2008, e,
posteriormente, informou a impossibilidade de apresentação dos elementos solicitados, sob o
argumento de que não dispunha das informações requeridas, já que a movimentação bancária era
efetuada exclusivamente pelo seu falecido marido.
Não há evidência nos autos ou no sistema e-processo de que tenham sido
apurados créditos tributários em face do Sr. Jurandir Penso.
Por conta da não apresentação dos elementos solicitados, a Autoridade lançadora
providenciou a expedição de Requisição de Movimentação Financeira, a qual, está relacionada
ao preceito legal contido no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
A regulamentação de tal dispositivo foi levada a termo pelo Decreto no
3.724/2001, que prevê:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

(...) Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados por ocupante do
cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e terão início mediante
expedição prévia de Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal - TDPF, conforme
procedimento a ser estabelecido em ato do Secretário da Receita Federal do Brasil. (...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o TDPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao: (...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do procedimento
fiscal.
§ 3o O sujeito passivo poderá atender a intimação a que se refere o § 2o por meio de:
I - autorização expressa do acesso direto às informações sobre movimentação financeira
por parte da autoridade fiscal; ou
II - apresentação das informações sobre movimentação financeira, hipótese em que
responde por sua veracidade e integridade, observada a legislação penal aplicável.
Como se vê, apenas no curso de procedimento fiscal regularmente instaurado e
quando tais informações forem julgadas indispensáveis, é que a Autoridade fiscal poderá
examinar informações contidas nos registros de terceiros, neste caso, em particular, instituições
financeiras.
Ocorre que é necessário, previamente, que sujeito passivo sob fiscalização seja
intimado para apresentar os extratos bancários do período sob análise. Entretanto, no presente
caso, tal intimação foi encaminhada ao Sr. Jurandir após o seu falecimento e requeria
documentos relativos a período anterior ao óbito.
Abstraindo-se dos aspectos relacionados à regularidade formal da intimação, já
que, após o falecimento do contribuinte sob ação fiscal, esta deveria ter sido direcionada ao
espólio, em particular em razão de que a resposta foi providenciada pela viúva, a Sra. Justina
Inês, que se identificou como inventariante, é fato que a mesma abstração não pode ocorrer em
relação ao tratamento que deve ser dado às contas mantidas sob co-titularidade, já que, neste
caso, após recebidas informações requeridas por meio de RMF, constatou-se que a Sra. Justina
seria uma das titulares da conta auditada, razão pela qual, após considerar não comprovadas as
origens dos depósitos, no lançamento foi imputada omissão de rendimentos, à ordem de 50%, à
recorrente.
Sobre tal matéria, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do
Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujos conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 120
Não é válida a intimação para comprovar a origem de depósitos bancários em
cumprimento ao art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, quando dirigida ao espólio,
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes do falecimento do titular da conta
bancária. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Em relação à necessidade de intimação de todos os co-titulares da conta bancária,
objeto da Súmula 29, há de se ressaltar que é medida que se impõe, já que a falta de intimação de
um titular pode representar a imputação de omissão de rendimentos aos demais titulares sem que
todos tenham tido a oportunidade de comprovar as origens dos créditos em conta, sendo certo
que a comprovação por um aproveita a todos, ao passo que a não comprovação por um não
permite afirmar que o outro não teria explicações razoáveis a prestar ao Fisco, evidenciando,
portanto, que a presunção de rendimentos não pode ser imputada a qualquer dos titulares da
conta de depósito sem que todos os responsáveis pela movimentação tenham sido devidamente
intimados.
Por outro , agora já tratando da questão da validade da intimação a que alude a
Súmula 120, é pacífico nesta Corte que, para fins de aplicação da presunção legal prevista no art.
42 da lei 9.430/96, é necessária a intimação do titular da conta bancária de forma personalíssima.
Tal assertiva é corroborada pelo disposto no voto condutor de um dos Acórdãos que serviu de
paradigma para a edição da Súmula em comento, sendo oportuno sua transcrição abaixo
(Acórdão no 9202006.010, da lavra do Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo):
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata o apelo, de lançamento formalizado em face do Espólio de Wilson
Moreira Sobrinho, tendo em vista a constatação de depósitos bancários sem
comprovação de origem, no exercício de 2006. O procedimento fiscal foi instaurado
em nome de Wilson Moreira Sobrinho ainda em 2008 e, em 02/04/2008, a Sra.
Luciana de Aguiar Moreira, viúva do Contribuinte, compareceu ao processo,
informando o seu falecimento, ocorrido em 02/08/2007, conforme Certidão de Óbito
de fls. 30.
Destarte, quando do início do procedimento fiscal o titular dos depósitos
bancários já havia falecido.
A esse respeito, este Conselho tem reiteradamente decidido no sentido de que,
tratando-se de lançamento com base em depósitos bancários sem origem comprovada,
a intimação para efetuar a comprovação da origem dos respectivos valores depositados
deve ser feita, necessariamente, ao titular da conta bancária. Nesse passo, não é válida
a presunção legal quando se Íntima o Espólio, na pessoa do Inventariante, ou dos
sucessores do sujeito passivo, a comprovar a origem de depósitos feitos em conta-
corrente do de cujus.
A questão é que o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a seguir reproduzido, já no
seu caput, refere-se à regular intimação do titular da conta bancária, a saber:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, (grifei)
Ainda que um representante legal ou um sucessor possa ser intimado em nome
do Espólio, no caso da origem de depósitos bancários trata-se de situação peculiar, na
qual se busca informações sobre movimentação financeira, que são personalíssimas
em relação ao próprio titular da conta, não se podendo esperar que um terceiro, que
não o próprio titular, esteja habilitado a prestá-las.
Assim, o requisito da prévia e regular intimação do titular da conta bancária,
como condição para a presunção legal de omissão de rendimentos, só se cumpre com a
intimação do próprio titular ou de um representante legal por ele habilitado
especificamente para este fim. Com efeito, o titular das contas objeto da autuação era
o de cujus, e não o Espólio.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Como dito alhures, o evidente o espírito da norma que instituiu a presunção legal
em comento era de evitar que o titular da movimentação financeira, que é quem teria a maior
facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a
origem dos créditos ocorridos em suas contas bancárias.
Contudo, tal facilidade para indicar a origem dos recursos já não resta tão presente
se a obrigação de aclarar a origem do numerário fosse atribuída ao espólio ou inventariante,
justificando que, para esses casos, não possa ser considerada regular a intimação formalizada ao
espólio ou ao inventariante quando relativa a período anterior ao falecimento do titular da conta
bancária.
Neste sentido, não sendo possível aplicar a presunção disposta no art. 42 da Lei
9.430/96 em relação ao titular falecido, considerando o que dispões o §6o do mesmo artigo e,
anda, o teor da Súmula Carf no 29, todos já transcritos acima, não se pode aplicar a mesma
presunção aos co-titulares. Afinal, o que se entende como não justificado, neste caso pela Sra.
Justina, poderia ter sua regularidade confirmada pelo outro titular, de quem não se pode presumir
a omissão de rendimentos ora guerreada.
Desta forma, a despeito da verossimilhança do apelo recursal de que os valores
em tela seriam relativos à atividade rural, já que foram juntados aos autos diversas notas do
produtor rural, fl. 237 e ss, e considerando que apenas uma conta bancária deu origem ao
lançamento, há de se reconhecer a improcedência da exigência fiscal.
Do exposto, restam desnecessárias outras considerações deste Relator quanto aos
demais temas tratados na peça recursal, inclusive no que refere ao conhecimento das matérias
preclusas, tudo porque, com o reconhecimento da improcedência da exigência fiscal, perdem o
objeto os demais argumentos.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.234 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.003813/2010-44

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital